Tribunal: TJMT
Processo: 0004181-26.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004181-26.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[E. C. D. S. - CPF: 048.822.031-97 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), LEUDIANE CARNEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como E.C.S., REPRESENTADA POR SUA MAE LEUDIANE CARNEIRO DA SILVA - CPF: 047.524.341-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), LEUDIANE CARNEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como E.C.S., REPRESENTADA POR SUA MAE LEUDIANE CARNEIRO DA SILVA - CPF: 047.524.341-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), E. C. D. S. - CPF: 048.822.031-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INTERNAÇÃO NA MODALIDADE
HOME CARE
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de alimento especial, imprescindível ao tratamento de criança acometida de alergia à proteína do leite de vaca.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 91588208 e Id. 91588209) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa
.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 91588218 e Id. 91588219) assegura que é cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 91588220).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 91588242 – 9).

Município de Sinop
(Id. 59388997) assevera que por se tratar de insumo alimentar de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afirma que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 91588242 – 2).

Contrarrazões do Eduardo Carneiro da Silva (Id. 59402951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 91588233), opina pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para efeito de convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito.

Não havendo impugnação pelos requeridos (fls. 435-435, 444 e 446), homologo a prestação de contas apresentada pela ‘R. C. R Assistência de Enfermagem Domiciliar Ltda. ME – LS Home Care’ (fls. 282-295, 303-323, 352-358, 360-366, 372-378, 385-392, 407-416, 423-430). Considerando que dos bloqueios realizados resta depositado em juízo o saldo de R$68.073,41 (sessenta e oito mil e setenta e três reais e quarenta e um centavos), e que ainda pendente de pagamento o valor de R$340.695,90 (trezentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), procedo ao bloqueio junto ao Sistema Bacenjud do valor complementar de R$272.622,49 (duzentos e setenta e dois reais e seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) para quitação dos serviços prestados, das contas do Estado de Mato Grosso (CNPJ 03.507.415/0001-44). Aperfeiçoado o bloqueio, expeça-se alvará para levantamento do valor, observando-se os dados bancários apresentados à fl. 425. Segue anexo a esta sentença o alvará para levantamento do valor de R$68.073,41 (sessenta e oito mil e setenta e três reais e quarenta e um centavos), que já depositado em juízo.

Custas somente pelos requeridos, tendo em vista a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação / Remessa Necessária 152754/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC. [...]

(Id. 91588209 – fls. 1/2).

Eduardo Carneiro da Silva, com sete (7) anos de idade, apresenta
ecne
(
encefalopatia crônica não evolutiva
)
, malformação cerebral
(
esquizencefalia
)
e diabetes insípidos
, faz uso de
gastrostomia
para suporte nutricional, bem como
traqueostomia
pela necessidade prolongada de suporte ventilatório (Id. 71870018 – fls. 7/9), razão pela qual, necessita de assistência à saúde na Modalidade
Home Care
, conforme prescrição médica.

[...] A partir dos diagnósticos e relatos anteriores, o menor Eduardo Carneiro da Silva, traqueostomizado e se alimentando pela gastomia, necessitando algumas horas diárias do dia de oxigênio suplementar, de monitorização e cuidados permanentes solicito cuidados domiciliares (Home Care) para que tenha condição de alta. [...]. (Id. 71870018 – fls. 7).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

No que se refere aos honorários advocatícios, não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

A respeito do Município, esclareço que esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4º, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
” — consoante alega em praticamente todos os recursos interpostos na Câmara — deve constar da proposta orçamentária daquela.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional nº 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021